Tribunal: TJDFT
Processo: 0775200-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CURSO DE FORMAÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. AULAS MINISTRADAS NA MODALIDADE EAD. AUXÍLIO FINANCEIRO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), a título de auxílio financeiro, reconhecendo a regularidade da frequência do requerente nas aulas ministradas na modalidade EAD.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é devido o auxílio financeiro, relativo ao curso de formação para o cargo de agente de polícia civil, referente ao período de 18/08/2023 a 24/08/2023, considerando que o autor não frequentou as aulas presenciais, mas participou das aulas ministradas na modalidade à distância.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 14 da Lei no 9.624/1998, os candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal farão jus ao recebimento de auxílio financeiro, na proporção de 50% da remuneração inicial do respectivo cargo, durante o período em que estiver participando do curso de formação.
4. No caso dos autos, verificou-se que o curso e formação para o cargo de agente de polícia civil teve início em 27/06/2023, com término previsto para 25/08/2023. Restou comprovado que, desde a data em que se iniciou o curso, os alunos foram comunicados de que seriam ministradas aulas na modalidade EAD. Também ficou comprovado que os alunos do referido curso foram dispensados de participar das aulas presenciais, com a ressalva de que “a semana não seria livre”, pois ocorreriam aulas complementares, ministradas de modo EAD.
5. Tendo em vista que o recorrido participou integralmente do curso de formação, é devido o respectivo auxílio financeiro até a data do término das atividades, que no caso ocorreu apenas no dia 25/08/2023, uma vez que o art. 14 da Lei no 9.624/1998 não prevê a dispensa do pagamento do auxílio financeiro em caso de aulas ministradas na modalidade EAD. Precedentes: Acórdãos 1928822 e 1922012.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_______________________________________________________________________
Legislação relevante citada: Lei no 9.624/1998, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720251-41.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 26/09/2024; TJDFT, 0775768-65.2023.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 11/10/2024.